Tribunal: TJES
Processo: 5026791-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026791-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026791-11.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S/A
RECORRIDOS:
BANCO CETELEM S/A e FRANCISCO DE ASSIS BAIOCO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de suposta fraude que originou dois contratos de empréstimo consignado. Afirma o autor que foi vítima de golpe, uma vez que recebeu ligação solicitando alguns dados e em seguida recebeu um valor alto em sua conta bancária, contudo, argumenta que imediatamente efetuou a devolução do montante recebido. Requer a nulidade dos contratos com restituição em dobro de valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.
3. Devidamente citada, a parte Banco Cetelem S/A não apresentou contestação.

4. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos negócios jurídicos e determinar a restituição dos valores debitados em dobro, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.

5. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação fraudulenta ou declarada sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Pan S/A. Apesar de ser sustentada a ilegitimidade em razão de não ter realizado a emissão de boleto bancário para devolução de valores, nota-se que a contratação foi originada por meio do banco réu, a quem cabia a análise da documentação e procedimentos de segurança. Logo, rejeito a preliminar.
8. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura eletrônica, a instituição financeira não comprovou a regularidade da autenticação por biometria facial, limitando-se a apresentar apenas o instrumento contratual. Nota-se ainda que a contratação ocorreu de forma eletrônica em tempo extremamente curto (menos de 2 minutos), o que causa estranheza tendo em mira que se está diante de uma pessoa hipervulnerável e que, por isso, presume-se ter a capacidade insuficiente para considerar todas as informações técnicas emitidas pela instituição financeira para contratação de tal serviço e ainda tirar uma fotografia nos termos exigidos pela plataforma.
9. Verifica-se, por fim, que não restou apresentado nenhum documento pessoal do autor, comprovante de residência contemporâneo à contratação, documentos rotineiramente exigidos para serviços de tal natureza, ou qualquer gravação que fosse capaz de demonstrar o repasse claro e preciso das informações no negócio, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC.
10. Nesse contexto,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir
(STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)